Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. CONFIRMADA A SENTENÇA INTEGRADA PELOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM: JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. AUSENTE A ALEGADA CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada: teria negado provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL para afirmar que os juros incidem a partir da citação, sendo que a sentença teria fixado a incidência a partir da aposentadoria.
II. Não verificado o alegado vício intrínseco ao acórdão. Com efeito, diversamente do alegado pela parte embargante, a decisão dos aclaratórios opostos à sentença revista fixou a citação como termo inicial dos juros de mora, conclusão jurídica confirmada em grau revisional.
III. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I e II do CPC).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.